Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713506-77.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO BATISTA DA PURIFICACAO RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONFIGURADA. VALORES DEPOSITADOS. CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA FÉ OBEJTIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO 1. Incabível a declaração de nulidade de contrato, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem argui o óbice e dele se beneficia. 2. Embora haja defeito na manifestação de vontade do consumidor, o mútuo, por ser um contrato real, aperfeiçoa-se com a entrega da coisa emprestada. 3. A boa-fé objetiva, é verdadeira regra de conduta, estabelecida no artigo 422 do Código Civil, da qual emana deveres acessórios, como o dever de informar e de cooperar, que evitam, na prática, o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no negócio jurídico. 4. Advém do princípio da boa-fé objetiva o instituto da venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes do contrato tenha comportamentos contrários lastreados em vantagens que possa vir a ter. 5. A caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do consumidor correntista. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 169 do Código Civil, tecendo considerações sobre a teoria da nulidade do negócio jurídico. Afirma que “uma vez reconhecida a ausência de vontade das partes, comprovado pelas falsidades das assinaturas, pressupõe um vício de vontade e, por consequência, a sua nulidade absoluta”. Ressalta que o negócio jurídico com vício na vontade é absolutamente nulo e não pode ser convalidado. Em contrarrazões (ID 53250969), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 169 do CCB. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 51101041): (...) A controvérsia cinge-se em torno da regularidade da contratação de empréstimos consignados junto ao apelado/réu em agosto e dezembro de 2020 nos valores de R$1.921,50 e R$1.827,53, a serem pagos em 84 parcelas mensais de R$47,00 e R$45,14, respectivamente. No caso analisado, foi constatado por prova pericial (ID 142423402) que houve fraude na contratação dos empréstimos. Contudo, não se pode desconsiderar que embora inexista o requerimento idôneo do apelante/autor para o recebimento dos empréstimos do apelado/réu, o dinheiro foi creditado na conta corrente do apelante/autor (Ids 108288297 e 108288298) e por ele confirmado o recebimento (ID14261210). Desta forma, não pode o apelante alegar que houve fraude, ainda que tenha ocorrido, porém quedar-se sobre a devolução dos valores recebidos. Os requerimentos contidos nos protocolos informados na inicial questionam a não solicitação dos empréstimos, porém inexiste a comprovação de postura do apelante/autor para devolver os valores indevidamente recebidos. Saliente-se que o apelante/autor recebeu os valores em sua conta em 01/09/2020 e 30/12/2020, mas ajuizou demanda apenas em 30/07/2021 e que a soma depositada foi inteiramente utilizada por ele, sendo, pois, o único beneficiário. Embora haja defeito na manifestação de vontade do apelante/autor, o mútuo, por ser um contrato real, se aperfeiçoa com a entrega da coisa emprestada. Logo, quando o apelante/autor confirma, de forma expressa que recebeu os valores, o contrato resta configurado, não podendo ser acolhido o pedido de invalidade dos contratos. Diante da discussão sobre a invalidade do contrato por defeito na manifestação de vontade, ao se debruçar nas questões fáticas peculiares de cada avença, o aplicador do direito se socorre dos princípios, logo, na análise do caso concreto é essencial a consideração dos princípios vetores das relações contratuais. Com efeito, há de se considerar a boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no artigo 422 do Código Civil, da qual emana deveres acessórios, como o dever de informar e de cooperar. Esses deveres decorrem de um imperativo de eticidade e auxiliam, de forma prática, no bom andamento da vida contratual, evitando o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no negócio jurídico. Nesse sentido, provém do princípio da boa-fé objetiva o instituto da venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes do contrato tenha comportamentos contrários lastreados em vantagens que possa vir a ter. Nesse cenário, em que a quantia contratada foi inteiramente utilizada em prol do apelante/autor, sendo este o único beneficiário, apesar de alegar não ter sido inicialmente o contratante do serviço de crédito bancário, a doutrina admite ser incabível a declaração de nulidade contratual, porquanto a própria constatação do vício implica em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficia. Logo, acertou o juízo a quo ao decretar incabível a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos. (...) Desta feita, o pedido de declaração de nulidade dos contratos de empréstimos deve ser desprovido. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028